Tribunal: TJBA
Processo: 0013358-23.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013358-23.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Marzene Comercio e Representacoes Ltda e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS, ADISON SANTANA DE ARAUJO

APELADO: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS

ASB-E

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS (CORE). INAPLICABILIDADE DO MICROSSISTEMA DA LEI Nº 4.886/65. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) AFASTADA. COMISSÕES RETIDAS NÃO COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL EM PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de apelação simultâneos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória. A Autora alegou a rescisão imotivada de contrato de representação comercial mantido por 15 anos, pleiteando comissões retidas, indenização de 1/12 (art. 27, “j”, Lei nº 4.886/65), aviso prévio e danos morais. A sentença reconheceu a representação comercial, mas indeferiu as comissões e danos morais, condenando a Ré apenas ao pagamento da indenização de 1/12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro no CORE afasta a aplicação da indenização prevista na Lei nº 4.886/65; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por suposta insuficiência do laudo pericial; (iii) apurar a existência de diferenças de comissões retidas; e (iv) avaliar a configuração de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de registro no CORE, embora não impeça a remuneração por serviços prestados, afasta o regime jurídico da Lei nº 4.886/65, especificamente a indenização de 1/12 do art. 27, “j”, passando a relação a ser regida pelo Código Civil.

4.
Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, fundamenta sua decisão em laudo pericial contábil conclusivo e realizado sob o crivo do contraditório.

5.
O pleito de cobrança de comissões retidas deve ser indeferido quando a prova técnica oficial atesta a inexistência de saldo credor e a parte autora não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

6.
O dano moral da pessoa jurídica exige ofensa à sua honra objetiva (reputação e nome no mercado), não sendo configurado pelo mero inadimplemento contratual ou dificuldades financeiras sem prova de reflexos externos negativos.

7.
A gratuidade de justiça deferida à pessoa jurídica mantém-se quando não há prova em contrário que elida a presunção de hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso da Ré provido. Recurso da Autora desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de registro do representante comercial no respectivo Conselho Regional (CORE) afasta a incidência do regime jurídico da Lei nº 4.886/65, impossibilitando a condenação à indenização prevista no seu art. 27, “j”. 2. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de prova de abalo à reputação comercial, não enseja dano moral indenizável à pessoa jurídica.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/65, art. 27, "j"; CC, art. 722; CPC, arts. 370, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.678.551/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/11/2018; STJ, REsp nº 1.698.761/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/02/2021; STJ, Súmula nº 227.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0013358-23.2010.8.05.0113
, em que figuram como apelante Marzene Comercio e Representacoes Ltda e outros e como apelada UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar
,
dar provimento ao recurso da ré
e
negar provimento ao recurso da autora
, nos termos do voto da Relatora.